Tribunal: STF
Processo: Rcl 88775
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA COMUM DE INAPLICABILIDADE DA LEI N. 11.442/2007 E DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À JUSTIÇA DO TRABALHO: HARMONIA DO ACÓRDÃO RECLAMADO COM O DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Ado Transportadora Ltda., em 15.12.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Décima Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná no Agravo de Instrumento n. 0091856-53.2025.8.16.0000, pelo qual se teria desrespeitado o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO NOMINADA TRABALHISTA. DECISÃO AGRAVADA QUE ENTENDEU PELA INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.442/2007, DETERMINANDO, POR CONSEGUINTE, O RETORNO DOS AUTOS À JUSTIÇA LABORAL. FEITO INICIALMENTE AJUIZADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO, COM POSTERIOR REDISTRIBUIÇÃO À JUSTIÇA COMUM, POR DETERMINAÇÃO DO E. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO, EM OBSERVÂNCIA AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADC Nº 48. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA. PLEITO DE REFORMA PARA O FIM DE MANTER A AÇÃO NA JUSTIÇA COMUM. DESACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO R. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE QUE COMPETE À JUSTIÇA ESTADUAL A ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI Nº 11.442/2007. HIPÓTESE EM QUE, RECONHECIDA A PRESENÇA DOS REFERIDOS REQUISITOS, A COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO PERMANECE NA JUSTIÇA ESTADUAL; NÃO SE VERIFICANDO O PREENCHIMENTO, O JULGAMENTO É DESLOCADO PARA A JUSTIÇA DO TRABALHO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO: CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES PREVENDO QUE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO REQUERENTE NÃO SE REFEREM PROPRIAMENTE À ATIVIDADE DE TRANSPORTE, MAS CONSISTEM, ESSENCIALMENTE, NA EXECUÇÃO DE FUNÇÕES DE LIBERAÇÃO OPERACIONAL DE CARGAS, BEM COMO NA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA LOGÍSTICA, COORDENAÇÃO, DIREÇÃO E GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES VINCULADAS AOS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA CONTRATANTE. ADEMAIS, A ALEGAÇÃO CENTRAL DO REQUERENTE – ORA AGRAVADO – RESIDE NA SUPOSTA CONTRATAÇÃO SEM REGISTRO FORMAL EM CARTEIRA DE TRABALHO (CTPS), TENDO, SEGUNDO AFIRMA, DESEMPENHADO FUNÇÕES DE GESTOR E MOTORISTA ENTRE OS ANOS DE 2021 E 2023, ATÉ SEU DESLIGAMENTO. EVENTUAL ATUAÇÃO DO AGRAVADO COMO MOTORISTA, DE MODO A EXTRAPOLAR OS LIMITES DO CONTRATO FIRMADO, BEM COMO A VERIFICAÇÃO DA PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO, CONSTITUI MATÉRIA QUE ESCAPA À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM, ATRAINDO A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. INAPLICABILIDADE DA LEI ESPECIAL AO CASO. OBSERVÂNCIA DO R. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA JÁ CITADA ADC Nº 48. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que entendeu pela inaplicabilidade da Lei nº 11.442/2007, determinando o retorno dos autos à Justiça do Trabalho, em ação trabalhista onde se discutia a validade de contrato de prestação de serviços, alegando-se a inexistência de vínculo empregatício e a natureza civil da relação contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a relação contratual entre as partes se enquadra na Lei nº 11.442/2007, justificando a competência da Justiça Comum para o julgamento da demanda, ou se deve ser remetida à Justiça do Trabalho devido à alegação de vínculo empregatício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada entendeu pela inaplicabilidade da Lei nº 11.442/2007, determinando o retorno dos autos à Justiça do Trabalho. 4. A relação jurídica entre as partes não se refere à prestação de serviços de transporte, mas a funções de liberação operacional de cargas e assessoria logística. 5. A alegação central do requerente envolve a suposta contratação sem registro formal em carteira de trabalho, o que reforça a necessidade de análise pela Justiça do Trabalho. 6. Compete à Justiça Comum a análise dos requisitos previstos na Lei nº 11.442 /2007, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADC nº 48. 7. A manutenção da decisão agravada é necessária, pois a análise da relação de emprego e a eventual extrapolação dos limites contratuais são matérias que fogem à competência desta esfera de justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido. Tese de julgamento: A análise da presença dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/2007 para a configuração da relação de transporte de cargas deve ser realizada inicialmente pela Justiça Comum, sendo a Justiça do Trabalho competente apenas quando se constatar a ausência desses requisitos. - Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.442/2007, arts. 1º e 2º; CLT, art. 3º; CR/1988, art. 170. Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 14.04.2020; STJ, AgInt no CC 191.676/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 08.03.2023; TJPR, Apelação Cível 0016422- 55.2022.8.16.0035, Rel. Des. Rotoli de Macedo, 19ª Câmara Cível, j. 11.02.2025. Resumo em linguagem acessível:O Tribunal decidiu que a ação movida pela parte agravada deve voltar para a Justiça do Trabalho, pois a Lei nº 11.442 /2007, que trata do transporte de cargas, não se aplica ao caso. O colegiado entendeu que os serviços prestados, segundo previsão contratual, não eram de transporte, mas sim de liberação e coordenação de cargas, o que não se encaixa na lei mencionada. Além disso, a discussão sobre a relação de emprego e a falta de registro em carteira de trabalho foge a competência desta esfera de justiça (comum), já que envolve questões trabalhistas. Portanto, o pedido da parte agravante para manter a ação na Justiça Comum foi negado” (fls. 1-3, doc. 13).

2. A reclamante alega que a autoridade reclamada, pelo “ato judicial impugnado, contraria a jurisprudência em sede de controles concentrado (ADPF 324) e difuso (RE 958.252) de constitucionalidade com repercussão geral (Tema 725 da Repercussão Geral), tendo em vista o esgotamento das instâncias ordinárias, conforme comprovado através dos documentos ora juntados” (fl. 2, doc. 1).
Sustenta que “o caso envolve expressamente a contratação de um prestador de serviços, consubstanciado nos princípios da boa-fé, com o efetivo cumprimento do entendimento vinculante na ADPF 324 e no Tema 725 de Repercussão Geral (RE 958,252) desse Tribunal. E o caso em tela, possui aderência clara aos precedentes mencionados devendo manter toda e qualquer discussão na justiça comum por medida de direito” (fl. 13, doc. 1).

Assevera que “sendo comprovado que as partes possuíam contrato de natureza civil firmado, sendo que o reclamante prestava serviços por intermédio de sua empresa, qual figurava como sócio, emitia Notas Fiscais e trabalhava com autonomia desenvolvendo atividades de profissional autônomo na atividade de liberador operacional de logística, não há o que se falar em presença do requisitos do vínculo empregatício no período reclamado, portanto, deve ser cassada a decisão de primeiro grau e todas as consecutivas, que declararam a competência da justiça do trabalho para que seja julgado o pedido de vinculo empregatício do prestador autônomo” (fl. 13, doc. 1).

Requer “o deferimento do pedido cautelar, liminarmente, inaudita altera parte, com base no art. 989, II, do CPC e nos fundamentos já expostos no tópico precedente, a fim de que seja ordenada a suspensão imediata dos efeitos do acordão prolatado pelo Desembargador Relator Ratoli de Macedo, da 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, nos autos do agravo de instrumento nº 0091856-53.2025.8.16.0000 relacionado a ação principal n. 0033043-11.2023.8.16.0030 em tramite na 4ª Vara Cível de Foz do Iguaçu/PR” (fl. 15, doc. 1).

Pede, no mérito, “seja acolhido o pedido formulado nesta reclamação, com a consequente cassação do acordão impugnado, diante do flagrante afronta ao posicionamento vinculante desse e. Tribunal no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252) e na ADPF 324” (fls. 15-16, doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao assentar a inaplicabilidade da Lei n. 11.442/2007 ao contrato firmado entre as partes e determinar o retorno dos autos à Justiça do Trabalho, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.
 
6. Sobre o alegado descumprimento do decidido no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão a reclamante.

Na espécie vertente, o acórdão reclamado foi proferido pela Décima Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná em agravo de instrumento, não tendo havido, portanto, exaurimento nas instâncias ordinárias.

No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe-se ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.

Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.363.013, TEMA 1.214 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (Rcl n. 86.300-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 04/12/2025).

“Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).

“RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).

7. Em 15.4.2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:
“DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 16.4.2020).

Como assinalado no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, a apreciação sobre o preenchimento dos requisitos previstos na Lei n. 11.442/2007 (Lei do Transporte Rodoviário de Cargas por Terceiros) precede a verificação dos elementos caracterizadores da relação empregatícia. Como afirmado pelo Ministro Relator no voto, entendimento contrário conduziria ao esvaziamento da norma reconhecida constitucional.

A controvérsia sobre o preenchimento ou não desses requisitos há de ser submetida primeiramente ao exame da Justiça comum e, se não provado o seu preenchimento, ao cuidado da Justiça do Trabalho. A revogação do parágrafo único do art. 5º da Lei n. 11.442/2007, pelo qual se fixava, de forma expressa, a competência da Justiça comum para apreciação da matéria, não altera esse quadro, pois o reconhecimento de sua competência decorre da interpretação sistemática da Lei n. 11.442/2007.

Não se assenta, nessa decisão, a existência de vínculo empregatício ou de relação comercial de natureza civil. Fixa-se, apenas, a competência da Justiça comum para examinar a natureza jurídica da relação estabelecida, nos termos da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48.
 
8. Na espécie vertente, a Décima Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná assentou a inaplicabilidade da Lei n. 11.442/2007 ao contrato firmado entre as partes e determinou o retorno dos autos à Justiça do Trabalho, com os seguintes fundamentos:
“A priori, extrai-se que o respeitável entendimento adotado naquela seara de Justiça é o de que compete à Justiça Estadual a análise da presença, ou não, dos requisitos constantes na Lei nº 11.442/2007. 
Com efeito, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48/DF, o Plenário da Suprema Corte, em sessão virtual realizada em 14 de abril de 2020, por maioria,reconheceu-se a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, a qual autorizou a terceirização da atividade-fim de empresa transportadora de cargas, mediante a contratação de transportador autônomo (...).
No julgamento em referência, verifica-se que o E. Supremo Tribunal Federal afastou a configuração de vínculo empregatício na hipótese de contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e empresas transportadoras, desde que preenchidos os requisitos previstos na Lei nº 11.442/2007. Assim, estando caracterizada relação comercial de natureza civil, compete à Justiça Comum o julgamento da demanda. (...)
No presente caso, como bem pontuado pela d. Magistrada singular, a avença entabulada entre as partes - conforme se depreende do instrumento contratual acostado ao seq. 1.1 – fls. 20/27 - revela que os serviços contratados não guardam qualquer correlação com as categorias previstas no artigo 2º da Lei nº 11.442/2007 (...)
Com efeito, da análise do objeto do aludido contrato (cláusula primeira), extrai-se que os serviços prestados pelo requerente, na forma do ajuste entabulado, não se referem propriamente à atividade de transporte, mas consistem, essencialmente, na execução de funções de liberação operacional de cargas, bem como na prestação de assessoria logística, coordenação, direção e gerenciamento de atividades vinculadas aos projetos desenvolvidos pela contratante (seq. 1.1 – fls. 20) (...).
Assim, concluo, pois, que não se mostra equivocada ou desarrazoada a conclusão a que chegou a d. Magistrada de origem, ao consignar que ‘o requerente não exercia qualquer função que atraia a aplicação da Lei n. 11.442/2007, seja pelo contrato como prestador de serviços autônomo, seja como empregado sem registro’. 
Ademais, como se viu nas linhas transatas, de acordo com o entendimento dos Tribunais Superiores, compete à Justiça Comum Estadual a análise da presença, ou não, dos requisitos legais exigidos para a incidência da referida norma especial, sendo esta a jurisdição competente para processar e julgar a demanda, caso se conclua pela aplicabilidade da lei n. 11.442 /2007. Nesse contexto, entendo que agiu com acerto a d. Magistrada ao declinar da competência do juízo comum, remetendo, por conseguinte, os autos à jurisdição especializada” (fls. 8-13, doc. 13).

Esse entendimento está em harmonia com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. No voto condutor do acórdão proferido naquela ação declaratória de constitucionalidade, o Ministro Luís Roberto Barroso afirmou “que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020). No entanto, ausentes os requisitos da Lei n. 11.442/2007, o processo deverá retornar à Justiça do Trabalho. Confira-se, a propósito, os seguintes julgados:

“Como assinalado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, a apreciação sobre o preenchimento dos requisitos previstos na Lei do Transporte Rodoviário de Cargas por terceiros (Lei n. 11.442/2007) precede a verificação dos elementos caracterizadores da relação empregatícia. Como afirmado pelo Ministro Relator em seu voto, entendimento contrário conduziria ao esvaziamento da norma reconhecida constitucional. Assim, a controvérsia sobre o preenchimento, ou não, desses requisitos há de ser submetida primeiramente ao exame da Justiça comum e, se não provado o seu preenchimento, ao cuidado da Justiça especializada. A revogação do parágrafo único do art. 5º da Lei n. 11.442/2007, pelo qual se fixava, de forma expressa, a competência da Justiça comum para apreciação da matéria, não altera esse quadro, pois o reconhecimento de sua competência decorre da interpretação sistemática da Lei n. 11.442/2007” (Rcl n. 54.408-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48/DF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 47.643-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.11.2021).

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 48. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO COMERCIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 1. O Plenário do Supremo, no julgamento da ADC 48, declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, que dispõe sobre a contratação de transportadores autônomos de carga, firmando tese segundo a qual, “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. 2. Compete à Justiça comum avaliar a presença dos elementos caracterizadores da relação comercial entre transportador autônomo de cargas e empresa contratante. 3. Agravo interno desprovido” (Rcl n. 60.346-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.11.2023).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido” (Rcl n. 43.544-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.3.2021).  

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3º, DO CPC/2015. ATO RECLAMADO QUE VIOLA A SÚMULA VINCULANTE 10 E O JULGADO NA ADC 48/DF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O acórdão reclamado afastou a aplicação dos arts. 2º, 4º e 5º da Lei 11.442/2007, no que diz respeito à impossibilidade de formação de vínculo empregatício entre o transportador autônomo e a empresa de transporte rodoviário de cargas, o que caracteriza, no caso, evidente desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10 e ao julgamento da ADC 48/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 27.138-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007 disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido” (Rcl n. 48.944-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).

9. No caso em exame, a Décima Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná assentou que “a avença entabulada entre as partes - conforme se depreende do instrumento contratual acostado ao seq. 1.1 – fls. 20/27 - revela que os serviços contratados não guardam qualquer correlação com as categorias previstas no artigo 2º da Lei nº 11.442/2007 (...) da análise do objeto do aludido contrato (cláusula primeira), extrai-se que os serviços prestados pelo requerente, na forma do ajuste entabulado, não se referem propriamente à atividade de transporte, mas consistem, essencialmente, na execução de funções de liberação operacional de cargas, bem como na prestação de assessoria logística, coordenação, direção e gerenciamento de atividades vinculadas aos projetos desenvolvidos pela contratante” (fls. 11-13, doc. 13).

São objetivos da reclamação a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.

Como antes anotado, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Confiram-se, como exemplos, estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A controvérsia posta no Juízo do Trabalho não se fixou, especificamente, na validade da terceirização de mão de obra, esta já admitida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, mas sim na existência de fraude à legislação trabalhista na contratação e no preenchimento dos requisitos necessários à configuração de vínculo de emprego. II – Não houve desrespeito ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal na ADPF 324/DF, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e a decisão paradigma indicada. III – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedente IV – A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl. n 52.167-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.8.2022).

“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE RECURSO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES